Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cheque é título de crédito que ostenta os atributos da autonomia e abstração, de modo que os direitos dele decorrentes independem do negócio que lhe deu origem, inexistindo qualquer vinculação à causa.

2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz (Súmula 33 do STJ).

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília.